Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-49.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800099-49.2023.8.14.0006

APELANTE: LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE E AFASTAMENTO DE MAJORANTE. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, reformando a dosimetria da pena do apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Luiz Fernando Moraes Costa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 93 (noventa e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal (Num. 17044409 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 17044425 - Pág. 1 a 16):

a) Seja o réu ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, a teor do que dispõe o art. 386, VII, do CPP;

b) Na eventualidade de ser mantida a condenação, que seja afastada a majorante do art. 157, §2º, V, do Código Penal;

c) Seja alterada a dosimetria da pena, no que tange à fixação da pena- base ao acusado, devendo a pena base ser fixada no mínimo legal;

d) Ainda que se entenda que a circunstância judicial “consequências” deve valorada negativamente, requer a reforma da pena, que o aumento para a circunstância judicial desfavorável seja de no máximo 09 (nove) meses.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17044427 - Pág. 2 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se (Num. 18463055 - Pág. 1 a 7):

(...) pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade em sua integralidade, e no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO para ser reformada a fundamentação da circunstância judicial referente a consequências do crime, redimensionando-se a pena-base, se for o caso.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE E DO AFASTAMENTO DE MAJORANTE

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva do apelante, no que tange ao delito capitulado no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Por oportuno, transcrevo, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 17044410 - Pág. 4 a 7):

O conjunto probatório dos presentes autos constitui-se do seguinte material: 1) em apenso, está o auto de inquérito policial instaurado por Portaria da Autoridade Policial (ID’s 91178107 e 91178105); e, 2) nos ID’s 94825429, 94825430, 94825431, 94825432, 94825433, 97100098, 97100099, 97100100, 97100101, 97100102, 97100103 e 97100104, encontram-se as mídias digitais contendo os registros dos depoimentos judiciais das vítimas.

Disseram as vítimas:

Victor Daniel de Souza Rodrigues: que era um sábado e estava saindo de uma pizzaria quando foi abordado pelo acusado e mais dois comparsas; que um deles chegou com a arma e o rendeu por trás, pegou seu celular e a chave de seu carro e mandou o depoente e o dono da pizzaria entrarem no carro; que durante o percurso foram fazendo ameaças e foram fazendo transações bancárias; que deixaram os dois perto da Passagem Mirandinha; que tinha um outro carro dando apoio; que o dono da pizzaria acompanhou o depoente até o automóvel porque são amigos de longa data; que nisso apareceram os três, o acusado e mais dois; que colocaram a arma em sua cabeça e mandaram ficar no banco de trás; que o outro acusado que estava no outro carro se comunicava por celular; que todos os três estavam de vestimenta de cor escura, boné, calça, camiseta longa preta; que estavam de “cara limpa”; que reconheceu dois, um estava no banco de trás com a arma e Luiz estava no banco da frente; que reconhece Luiz em audiência como sendo um dos assaltantes que estava no banco da frente e foi quem realizou as transações bancárias e quando não conseguia a senha virava e perguntava para o depoente; que não reconheceu o motorista porque não conseguiu ter tanta visão; que apenas um estava armado; que saíram da Cidade Nova e foram abandonados na Artur Bernardes; que o acusado tinha uma maquininha de cartão e ia fazendo as transações via crédito e débito; que levaram dinheiro, cartão, celular e o carro do depoente; que do amigo do depoente levaram o celular dele; que a ação demorou aproximadamente 30 minutos; que depois que foram deixados na rua, pediram ajuda para populares, um celular para fazer ligação e até dinheiro para poder voltar para casa; que ligou para 190, mas não recordava da placa do automóvel e somente em casa conseguiu e ligou novamente; que na delegacia deu os nomes e por causa da transação constava o CPF de Luiz; que foram apresentadas várias fotografias e verificou a foto de Luiz e de imediato o reconheceu; que seu automóvel foi recuperado e uma parte de dinheiro via pix foi recuperado; que foi transferido R$ 800,00 reais de uma conta e mais R$ 350,00 do banco do Brasil; que via cartão não sabe informar quanto foi subtraído; que seu celular que não foi recuperado.

Gorbon de Souza Pinheiro: que estava na esquina da rua conversando com seu colega; que foram abordados por três indivíduos e foram levados no carro de seu colega; que roubaram seus pertences e foram largados em um canal; que os acusados empreenderam fuga no veículo; que foram procurar ajuda e encontraram um bar e os populares ajudaram o depoente e seu colega; que quem foi inicialmente na delegacia foi seu amigo porque tinham levado o carro dele; que posteriormente foi na delegacia para tentar ajudar seu amigo; que estavam em via pública conversando, próximo ao automóvel de seu amigo; que foram abordados por três indivíduos; que acredita que dois deles estavam de boné; que acha que dois portavam arma de fogo; que o depoente e seu amigo foram colocados no banco de trás; que ficaram dois no banco da frente e outro foi no banco de trás; que esse do banco de trás portava arma de fogo; que acredita que o assalto tenha durado entre 30 a 40 minutos; que foram feitas transferências, tanto do depoente quanto de seu amigo; que não recorda qual valor da transferência; que seu celular foi subtraído; que não consegue efetuar o reconhecimento deles porque ficou o tempo todo com a cabeça baixa; que afirmou para o delegado que não tinha certeza no momento do reconhecimento por fotos. Esse sintético arcabouço probatório demonstra, à saciedade, a materialidade e a autoria delitivas com o acusado figurando como um dos efetivos autores do assalto narrado na denúncia, tendo o ofendido Victor Daniel de Souza Rodrigues narrado em juízo, de forma detalhada, coerente e contundente todo o modus operandi utilizado por ele e por seus comparsas no cometimento do crime, desde o momento em que foi abordado por três indivíduos em via pública quando conversava com um amigo na saída de uma pizzaria, um deles portando uma arma de fogo, o qual anunciou o assalto, ocasião em que os obrigou a entrarem no seu veículo, tendo ambos sido colocados no banco de trás do carro juntamente com um dos assaltantes, enquanto que um outro assumiu a direção do automóvel e o réu foi para o banco do carona na frente, tendo sido ele quem realizava as transações financeiras via pix e cartão de crédito para subtrair dinheiro de suas contas bancárias e quando não conseguia a senha para efetuar alguma transação se virava para o depoente e solicitava o acesso, cediço que as investigações policiais descoriram que era para o nome dele que as transferências bancárias foram efetuadas, tendo ainda reconhecido ele na Delegacia por meio de fotografia como um dos meliantes, fatos estes que foram confirmados pela vítima Gorbon de Souza Pinheiro, a qual, porém, não conseguiu realizar o reconhecimento do denunciado por ter ficado de cabeça baixa durante todo o assalto.

Impõe-se, portanto, a submissão do réu às sanções penais cabíveis à espécie delituosa.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência tem se posicionado mansa e pacificamente pela relevância da palavra da vítima para fins de condenação em tais casos, principalmente quando seu depoimento está em perfeita consonância com as demais provas constantes nos autos, como sói ocorrer no caso vertente.

Nesse sentido:

(...)

Ainda, para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes prescinde-se da prisão do coparticipante quando presentes outras provas a determinar sua caracterização.

Assim:

(...)

Resta plenamente configurada também a causa de aumento de pena prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do CPB, posto que o período de tempo de restrição da liberdade das vítimas durante o assalto se mostrou juridicamente relevante, cediço que os ofendidos foram abordados pelos meliantes no Bairro da Cidade Nova, permanecendo no banco de trás do veículo subtraído por aproximadamente 30 (trinta) minutos, somente sendo libertados na Rodovia Artur Bernardes, próximo da Passagem Mirandinha, distante em muito do local da abordagem.

Impõe-se, portanto, a submissão do réu às sanções penais cabíveis à espécie delituosa descritas na denúncia.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente,
relacionando-a à jurisprudência pátria.

A arguida inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal em nada afeta a presente questão; haja vista que, afora o correlato procedimento, o comprovante de transferência bancária ao Num. 17044334 - Pág. 8 ratifica os dizeres, sobretudo da vítima Victor Daniel de Souza Rodrigues, relativos à autoria delitiva.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria eventual reconhecimento fotográfico viciado, pois a condenação, que foi ratificada em sede de revisão criminal,
encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Na esteira do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, assim como na hipótese.

4. Por fim, destaca-se que o entendimento da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que é no sentido de ser possível a presença de mais de uma causa de aumento que leve a majoração cumulativa da pena na terceira fase da dosimetria, desde que de forma fundamentada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 893.197/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Ademais, não há que se considerar a restrição da liberdade da vítima por um período em torno de 30 minutos irrelevante para a imposição da causa de aumento correlata.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CERCA DE 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal - CP.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 841.434/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Assim, tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Deixo de acolher, portanto, as alegações absolutória e desclassificatória expostas no recurso.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do trecho, a seguir, da sentença (Num. 17044409 - Pág. 7 a 8):

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 87840480;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: parcialmente favoráveis, pois os ofendidos recuperaram parte bens subtraídos;

- comportamento das vítimas: em nada contribuíram para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausente atenuantes e agravantes.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e mais 20 (vinte) diasmulta, atingindo o patamar de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, ante a inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Ainda, como a ação criminosa do acusado atingiu o patrimônio de duas vítimas ( Victor Daniel Sousa Rodrigues Cardoso e Gorbon de Souza Pinheiro), incide na espécie o instituto do concurso formal, regrado no art. 70, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena novamente, agora no patamar de em 1/6, o que significa mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e mais 13 dias-multa, totalizando a PENA FINAL em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o fechado, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal do período de prisão provisória.

Vejo, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, as “consequências do delito”.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Enfatizo que as consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
. “A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base” (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque não remanescente aferição negativa de circunstância judicial, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, aplico a sanção intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas as de aumento
referentes ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas – tudo, devidamente, comprovado e mencionado na fundamentação referente ao juízo de condenação do apelante. Imposta a fração mínima, de 1/3 (um terço), pelo julgador
a quo
, resulta a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, mais 13 (treze) dias-multa
.

Pelo concurso formal, acrescida a fração de 1/6 (um sexto), fica, em definitivo, a punição do apelante, em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou provimento, em parte, à apelação, reformando a dosimetria da pena do apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 17/05/2024